Tribunal: TJDFT
Processo: 0732560-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. VALOR SUPERIOR PARA QUEM POSSUI DEPENDENTE. LEI DISTRITAL N.o 10.486/2002. CÔNJUGES MILITARES DEPENDENTES ENTRE SI. PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. TEMA 1009 DO STJ. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu, Distrito Federal, em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: 1) declarar a inexistência de débito da parte autora relativo às quantias supostamente pagas a título de auxílio-moradia, majorado no período anterior a 28/8/2015; 2) determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes; e 3) condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas.

2. Os militares do Distrito Federal, nos termos da Lei Distrital n.o 10.486/2002, possuem direito ao recebimento de auxílio-moradia: direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes; conforme a tabela III do anexo IV da referida lei distrital, o valor do auxílio-moradia é simples, para o militar sem dependente, e majorado, correspondente a três vezes o valor simples, para o militar que possui dependente; contudo, não podem os militares casados entre si, cadastrando como dependentes seus respectivos cônjuges militares, receberem o mesmo benefício na forma majorada; portanto, o recebimento por cônjuges militares do auxílio-moradia majorado é indevido.

3. A presente ação foi ajuizada após 19/5/2021, data de publicação do acórdão do Tema 1.009 do STJ, pelo que lhe é aplicável.

4. Tema 1.009 do STJ. Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido (REsp n. 1.769.306/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021).

5. Trata-se de erro operacional da Administração, que realizou o pagamento quando não era devido, sujeitando-se, em regra, à devolução.

6. A sentença recorrida foi proferida em observância à tese fixada no julgamento do Tema 1.009 do STJ, ao tempo em que declarou a impossibilidade de militares casados entre si receberem auxílio-moradia majorado de forma concomitante, bem como deixou claro que o pagamento a maior era de fácil constatação pelo servidor, afastando a boa-fé objetiva. Apesar de reconhecer o direito à devolução ao erário, houve o reconhecimento, também na sentença, de que parte das verbas indevidas cobradas pela Administração Pública estava prescrita, de forma que, no caso concreto, somente era possível exigir da servidora pública a devolução das verbas pagas indevidamente após 29/8/2015, porquanto as anteriores estavam abarcadas pela prescrição quinquenal. Dessa forma, aplicado o Tema 1.009 do STJ e devidamente reconhecida a prescrição parcial do débito, não há nada o que ser reparado no julgado recorrido.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 4o, inciso III do CPC/2015.